Tribunal: TJSP
Processo: 2284194-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de honorários advocatícios. Pedido de penhora de percentual do benefício de aposentadoria do executado. Não incidência da exceção quanto aos honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar, mas não se enquadram no conceito de "prestação alimentícia" prevista no parágrafo 2o do art. 833 do CPC. Impenhorabilidade. Recurso provido.